Tribunal: TJDFT
Processo: 0712198-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712198-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Jefferson Moreira Dantas Agravados: Credbraz Representação Comercial e Consultoria EIRELI Banco Daycoval S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jefferson Moreira Dantas contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0714225-14.2020.8.07.0001. Assim foi redigida a mencionada decisão: “Tramitação prioritária - IDOSO. Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Indefiro o pedido de tutela cautelar apresentado pela parte autora. Para a concessão da medida de urgência é necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, o que não restam presentes. No caso em apreço as tratativas preliminares firmadas entre as partes, a ilegalidade da relação jurídica e a impossibilidade econômica das requeridas em ressarcir os consumidores exigem melhor apuração. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se para contestarem em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I, do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. I.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 16075321), em síntese, que celebrou negócio jurídico contrato de empréstimo consignando com a instituição financeira cooperativa SICOOB, tendo por objeto a quantia de R$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais). Afirma que após a celebração do respectivo negócio de mútuo consignado a primeira recorrida (Credbraz Representação Comercial e Consultoria EIRELI) ofereceu ao recorrente a possibilidade de redução dos valores das prestações a serem pagas, tendo sido a mencionada proposta aceita. Alega ter cedido o débito havido com a instituição financeira cooperativa SICOOB à primeira recorrida (Credbraz Representação Comercial e Consultoria EIRELI), que se responsabilizou por adimplir a refereida obrigação. Acrescenta que o contrato celebrado com a primeira recorrida contém cláusula que permite novo empréstimo em nome do recorrente, e que este pode ser celebrado com a segunda recorrida (Banco Daycoval S/A). Narra que o aludido empréstimo foi oferecido como garantia da cessão do débito. Assim, o recorrente recebeu a quantia de R$ 60.193,24 (sessenta mil, cento e noventa e três reais e vinte e quatro centavos) referente ao segundo empréstimo, tendo transferido o aludido valor para a primeira recorrida. Aduz que as prestações alusivas ao primeiro empréstimo continuaram a ser descontadas da sua remuneração, e que passou a sofrer um novo desconto relativo ao segundo empréstimo consignando, momento em que percebeu ter sido vítima de esquema ardiloso articulado pela primeira recorrida. Argumenta que a primeira recorrida não tem autorização do Banco Central do Brasil para promover operações de crédito, bem como aduz que se dirigiu ao local indicado como sede do estabelecimento empresarial referido e verificou que lá funciona atividade comercial diversa. Portanto, conclui haver a necessidade do deferimento de medida cautelar de arresto para que seja garantida a satisfação da sua pretensão Nesse contexto, requereu antecipação da tutela recursal para que fosse deferida a cautelar de arresto, via sistema informatizado Bacenjud, nas contas bancárias das recorridas, no valor de R$ 94.149,52 (noventa e quatro mil cento e quarenta e nove reais e cinquenta e dois centavos). Subsidiariamente, requereu que fosse determinada a suspensão dos descontos em folha de pagamento promovidos pelas recorridas. O requerimento de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 16119548). Verifica-se, por meio de consulta ao sistema eletrônico de andamentos processuais deste Egrégio Tribunal de Justiça, que o Juízo da 18a Vara Cível de Brasília proferiu sentença nos autos do processo de origem (Id. 80297747). Na ocasião, julgou improcedente o pedido principal e procedente o pedido subsidiário para declarar a nulidade da apontada cláusula abusiva contida no instrumento negocial oriundo do negócio jurídico celebrado entre o demandante e a sociedade empresária Credbraz Representação Comercial e Consultoria EIRELI. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça que nos autos do processo originário foi proferida sentença, ocasião em que o Juízo singular extinguiu o processo nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte a respeito da peculiaridade de que diante da prolação de sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da sentença, observa-se a ausência de interesse recursal do recorrente, devendo ser o presente agravo de instrumento julgado prejudicado. Diante do exposto, não conheço o presente agravo de instrumento em razão da perda superveniente de interesse recursal. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 3 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator